Tribunal: STF
Processo: Inq 4917
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, em face da Deputada Federal CLARISSA TÉRCIO (ERICA CLARISSA BORBA CORDEIRO DE MOURA, CPF nº 059.677.514-83), eleita no pleito de 2022, para apurar a prática dos crimes previstos no arts. 286, parágrafo único, (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal , em razão do conteúdo verificado em mensagem amplamente divulgada na mídia e que traduz potencialidade delitiva, considerando o que dispõe o artigo 102, inciso I, alínea "c", da Constituição da República (“Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo povo está aqui em cima. Isso vai ficar para a história, a história dos meus netos, dos meus bisnetos”). 



    Em 19/5/2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo arquivamento dos presentes autos, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.” (eDoc. 26).



    Em 23/5/2024, a Polícia Federal encaminhou aos autos o Ofício nº 2096426/2024-CINQ/CGRC/DICOR/PF, por meio do qual informou que “os mesmos eventos que motivaram a abertura do INQ 4917/DF, relacionados à parlamentar federal, Sra. ERICA CLARISSA BORBA CORDEIRO DE MOURA, também implicam seu cônjuge, Sr. JOSÉ IVANILDO DE MOURA JUNIOR, Deputado Estadual Júnior Tercio, pelo Estado de Pernambuco, encaminho a Vossa Excelência todas as peças produzidas neste procedimento para serem juntadas no INQ 4917/DF e para adoção das medidas cabíveis conforme previsto na legislação processual penal.” (eDoc. 28).



    Em 24/6/2024, tendo em vista as novas informações trazidas ao inquérito, nos termos do art. 18, do CPP, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 30).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “necessidade de realização de diligências complementares, para possibilitar um juízo adicional e mais abrangente sobre os fatos investigados” (eDoc. 32).



    Em 22/9/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei o retorno dos autos à Polícia Federal, a fim de que realizasse as seguintes diligências (eDoc. 34):



    a) expedição de ofícios às Companhias Aéreas, requisitando-se o histórico de voos em nome dos parlamentares investigados, no período de 30.12.2022 a 10.1.2023;



    b) expedição de ofício ao Hotel Condomínio Beach Class, situado em Muro Alto, Ipojuca/PE, para que informe se os parlamentares investigados se hospedaram naquele local no período de 8.1.2023 a 12.1.2023, devendo encaminhar eventuais comprovantes de check-in, check-out e pagamentos efetuados. 



    Por meio do Ofício nº 4056101/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, a Polícia Federal encaminhou as peças produzidas no cumprimento das diligências deferidas (eDocs. 39-40).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “promoção de arquivamento apresentada em 19.5.2023.” (eDoc. 43).



    É o relatório. DECIDO.



    Após analisar as diligências complementares, solicitadas com base no artigo 18 do CPP, a Procuradoria-Geral da República reiterou o pedido de arquivamento do presente inquérito policial (eDoc. 43):



    “O levantamento de voos nacionais em nome de Erica Clarissa Borba Cordeiro de Moura e Jose Ivanildo de Moura Junior indica que eles não viajaram de avião em janeiro de 2023. A resposta do Condomínio Beach Class, por sua vez, aponta que o casal, acompanhado de familiares, realizou check-in no local em 8.1.2023, às 14h35, e check-out em 12.1.2023, às 11h49. 



    As informações colhidas sugerem a permanência de ambos em Ipojuca/PE no período de 8.1.2023 a 12.1.2023 e, portanto, não alteram o quadro fático delineado nas manifestações anteriores. 



    O Procurador-Geral da República, então, reitera a promoção de arquivamento apresentada em 19.5.2023. ”



    Dessa maneira, verifica-se a ausência de justa causa para a tramitação do presente procedimento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011). 



    Diante do exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO deste INQ 4917/DF em relação a Deputada Federal CLARISSA TÉRCIO (ERICA CLARISSA BORBA CORDEIRO DE MOURA, CPF nº 059.677.514-83),nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, sem prejuízo de requerimento de nova instauração nesta CORTE, na hipótese de surgimento de novos elementos, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se à autoridade Policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente